Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado pelo motivo torpe, por meio cruel e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade dos agentes. Conveniência da instrução criminal. Coação às testemunhas do processo. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva. Improcedente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Predicados subjetivos favoráveis dos pacientes. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.